Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-83.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão afastada.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Taxa contratualmente prevista observada.
Tarifa – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC – Tarifa de Registro de Contrato – Tarifa contratada com a demonstração da efetiva prestação do respectivo serviço – Cobrança abusiva – Não Reconhecimento – Pretensão afastada.
Saldo devedor – Apuração em sede de liquidação de sentença – Repetição em dobro – Art. 42 do CDC e 940 do CC - Requisitos - Má-fé - Inocorrência - Não comprovado dolo ou malícia do credor - Observância da Súmula 159 do STF – Devolução simples, caso apurado saldo credor em favor do autor, autorizada a compensação de valores na hipótese de subsistir saldo devedor – Sucumbência recíproca das partes – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001798-83.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante RENATO
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-83.2020.8.26.0161 -Voto no 38138
2
Apelação Cível no 1001798-83.2020.8.26.0161
Apelante
Renato Pereira (AJG)
Apelado
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Comarca
Diadema 1a Vara Cível
Voto no 38138
Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade Súmula 297
do STJ
Contrato de adesão
Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a
nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova
Descabimento
Ausência dos
requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC
Inexistência de
verossimilhança das alegações Pretensão afastada.
Revisional Cédula de Crédito Bancário Aplicação da Lei n°
10.931/04
e
das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
2.170-36/2001 Inconstitucionalidade das normas em comento
não reconhecida Capitalização de juros Possibilidade Recurso
repetitivo Artigo 1036 do CPC Pactuação expressa Juros
Limite de incidência Inexistência Inaplicabilidade dos artigos
591 c/c 406 do CC Taxa contratualmente prevista observada.
Tarifa Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos
1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC Tarifa de
Registro de Contrato Tarifa contratada com a demonstração da
efetiva prestação do respectivo serviço Cobrança abusiva Não
Reconhecimento Pretensão afastada.
Saldo devedor Apuração em sede de liquidação de sentença
Repetição em dobro Art. 42 do CDC e 940 do CC - Requisitos -
Má-fé - Inocorrência - Não comprovado dolo ou malícia do credor
- Observância da Súmula 159 do STF Devolução simples, caso
apurado saldo credor em favor do autor, autorizada a compensação
de valores na hipótese de subsistir saldo devedor Sucumbência
recíproca das partes Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 108/111 integrada pela decisão de fls.
128 julgou procedente em parte a ação de revisão contratual, condenada a ré a restituir o
valor pago pelo autor a título de tarifa de avaliação de bem, na forma simplificada, não em
dobro, autorizada a compensação com o valor ainda devido pelo autor; determinou que o
valor a ser devolvido seja acrescido de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos
do E. Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação; tendo havido sucumbência recíproca, condenou cada parte a suportar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-83.2020.8.26.0161 -Voto no 38138
3
pagamento dos honorários de seu patrono, procedendo-se ao rateio das custas e despesas
processuais, observado o art. 98, §3o do CPC, vez que o autor é beneficiário da assistência
judiciária gratuita.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado quanto aos
capítulos em que sucumbiu sob o fundamento de que, conforme parecer econômico
financeiro que juntou aos autos, há erro de cálculo, uma vez que identificou a existência de
disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pela ré; que seja
ressarcido do valor pago em dobro das ilegalidades das cobranças das tarifas apontadas, a
saber, avaliação do bem e registro do contrato; (fls. 114/121).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
130/152), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A análise dos documentos existentes nos autos evidencia que
as partes firmaram em 07/08/2018 a Cédula de Crédito Bancário no 386486603 de fls.
24/27, para financiamento de veículo, no valor total de R$33.111,65, que estipulava o
pagamento de 48 prestações mensais de R$ 940,10, com vencimento todo dia 06 de cada
mês a partir de 06/09/2018 e com encargos pré-fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à sua
aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o: “§2o:
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico
entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de consumo
no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex” ao
presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do art.6o,
VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas alegações, como se
demonstrará adiante.
A cédula de crédito bancário é título executivo criado por
diploma que, expressamente, permite a capitalização mensal de juros (Lei 10.931 de 02 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-83.2020.8.26.0161 -Voto no 38138
4
agosto de 2004).
A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está
expressamente prevista no inciso I do parágrafo 1o do art. 28 da referida lei: “§1o Na
Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei em
comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada de modo
a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente em vigor.
Não bastasse isso, este relator não vislumbra qualquer
inconstitucionalidade na referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar no
95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que quando
uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora possa ter a boa
técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância obrigatória aos seus
preceitos, nem mesmo ante o princípio da hierarquia da lei complementar sobre a lei
ordinária.
É como vem decidindo esta E. Câmara e Tribunal em casos
análogos: “Execução - Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário da Abertura de
Crédito em Conta Corrente - Documento acompanhado de planilha de cálculo e dos
extratos da conta bancária Título executivo extrajudicial por definição legal - Inteligência
do art. 28 da Lei n° 10.931/04 - Recurso provido para afastar o indeferimento da inicial.”
(Apel no 7.305.683-2, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 15/12/2008). E ainda: “Execução - Cédula de Crédito Bancário Título executivo
extrajudicial por definição dada pela Lei n° 10 931/04 - Inexatidão formal da lei que não
autoriza seu descumprimento - art 18, da LC 95/98 - Documento que vem acompanhado de
planilha de cálculo, em obediência à disposição do § 2o, do art. 28, da lei citada -
Precedente - Sentença de extinção afastada - Recurso provido para prosseguir-se
normalmente no feito.” (Apel no 7.217.921-6, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. 26/03/2008).
O C. STJ também já afastou a tese da inconstitucionalidade
formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A. A. Comércio de Produtos
Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que inadmitiu recurso especial ante a
incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte agravante, em síntese, que os pressupostos
de admissibilidade do recurso especial foram atendidos, razão pela qual requer o seu
processamento. É o relatório. Decido. O especial, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, foi interposto contra acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário
- Exceção de pré-executividade -Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício
da inconstitucionalidade em sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado por
lei em vigor, votada e promulgada em processo legislativo regular, sendo irrelevante se sua
redação pudesse se afastar em algum aspecto da orientação programática geral contida na
Lei Complementar 95/98 - Exceção improcedente - Recurso não provido.' Os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-83.2020.8.26.0161 -Voto no 38138
5
declaração opostos foram rejeitados. A parte aduz violação dos seguintes dispositivos: a)
arts. 586 e 618 do Código de Processo Civil, defendendo que a Cédula de Crédito Bancário
não reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e inciso II, da
Lei Complementar n. 95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não dispõe a
respeito do referido documento de crédito, pelo que não constitui título executivo. O
recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da matéria, dispôs que: "A
Lei Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu apenas uma orientação
programática geral a respeito da redação das leis, sem estabelecer sanção para o eventual
descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que um ou mais artigos de determinado
diploma legal, afastando-se da orientação geral contida no artigo 7o, I e II dessa Lei
Complementar, venham a tratar de matéria alheia a seu principal objeto, indicado na
ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar em sua ́inconstitucionalidade ́ por
afronta ao artigo 59, parágrafo único, da Constituição Federal se o processo legislativo foi
normal e ela foi votada e aprovada como um todo. No caso específico da Lei 10.931/2004,
por outro lado, nem mesmo essa falha ocorreu propriamente, pois embora o seu artigo
primeiro tenha sido restrito, sua ementa indicou claramente todos os elementos
componentes do seu amplo objeto, incluindo entre eles as cédulas de crédito bancário" (e-
STJ, fl. 262). A parte recorrente, nas razões do apelo extremo, não se insurgiu contra os
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de
inconstitucionalidade, bem como quanto ao entendimento de que a ementa da referida lei
acabou por indicar expressamente também tratar do título em questão nos autos. Desse
modo, tais fundamentos, por si sós suficientes para a manutenção do julgado, não foram
atacados, o que, de fato, dá ensejo à aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF. Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à executividade das Cédula de
Crédito Bancário, em face do que dispõe a Lei n. 10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os
seguintes julgados: 'Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial. Execução.
Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004. 1. A cédula de
crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em
contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo,
exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.930/2004.
Precedente da 4a Turma do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.' (Quarta
Turma, AgRg no REsp n. 1.038.215/SP, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, DJ de
19.11.2010.). 'Agravo Regimental. Provimento para dar prosseguimento ao Recurso
Especial. Cédula de crédito bancário. Título com eficácia executiva. Súmula n. 233/STJ.
Inaplicabilidade. 1. As cédulas de crédito bancário instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes
em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que, se emitidos em
conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e certa. 2. O
fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a
liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se
encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a
execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233
da Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos
efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a
promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os
artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter geral em
relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja
destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses dispositivos não
encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula de crédito bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-83.2020.8.26.0161 -Voto no 38138
6
4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao recurso especial. 5 . Recurso
especial provido.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 599.609/SP, de minha relatoria, DJ de
8.3.2010.) Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (AI no
1.221.989/SP (2009/0163096-0), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma do C.
STJ, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar pela
melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele previsto em seu
artigo 1o, a Lei 10.931/04 é válida e deve ser observada, não havendo como afastar a
exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das Medidas
Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o das
referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao Supremo
Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão, nos
seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade.
Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece a regra
especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida,
compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a 12%
ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado da
lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que possibilitaram
ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova pretendida pela
embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos termos do art. 28 da Lei n°
10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC - Legalidade da capitalização de juros
constatada
-
Preliminar
rejeitada
-
Apelação
não
provida.”
(Apel
no
9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-83.2020.8.26.0161 -Voto no 38138
7
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos previsto no art.
1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial
Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros
compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de
permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC,
Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada cabalmente que a
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação de
desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades como a
onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “F. Dados do
Financiamento", nos campos "F.4 Taxa de Juros mensal e anual: 1,93% a.m. / 25,80% a.a."
e "H. Custo Efetivo Total da Operação (CET): 2,18% ao mês / 30,11% ao ano", (fls.24), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-83.2020.8.26.0161 -Voto no 38138
8
que é o bastante para considerar válida a pactuação e a consequente exigibilidade de tais
juros, inclusive na forma capitalizada, sendo irrelevante a pactuação expressa ou não do
sistema de amortização.
Daí porque se impõe a manutenção do sistema de
amortização pactuado contratualmente, com a aplicação das taxas de juros devidamente
previstas em contrato.
Relativamente às cobranças das tarifas previstas em contrato
(fls.24) e efetivamente impugnadas, a Tarifa de Avaliação de Bem já foi reconhecida como
abusiva pelo MM Juiz, de modo que cabe analisar a higidez da cobrança da Tarifa de
Registro de Contrato (R$ 121,65 item B.9).
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no 1.578.553/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do art. 1036 do CPC (art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”.
Nos termos do julgado acima referido, conquanto “a priori”
seja válida a pactuação de Tarifa de Avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento
de despesa com o Registro de Contrato (item 2.3), impõe-se a demonstração por parte do
banco de que tais serviços foram efetivamente prestados de modo afastar a ressalva
prevista no item 2.3.1, o que se verifica ter ocorrido nos autos e não justifica o afastamento
da cobrança havida a título de registro do contrato.

O documento de fls. 22, juntado aos autos pelo próprio autor,
confirma que houve o efetivo registro da alienação do bem junto ao Detran/SP.
Não se cogite, contudo, a repetição em dobro do referido
valor, pois conforme preceitua o verbete no 159 da Súmula do Supremo Tribunal Federal :
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil"
(atualmente, art. 940 do Código Civil).
É esse o entendimento extraído do C. Superior Tribunal de
Justiça, como se vê do seguinte julgado: “É entendimento desta Corte que a aplicação da
sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do
CC/2002) pagamento em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor
superior do que é devido depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do
credor. Precedentes: Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001798-83.2020.8.26.0161 -Voto no 38138
9
19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp
344583/RJ, 4a Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T., Min.
Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ
29/10/2001, AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp no
697.133/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma do C. STJ, j. 07/11/2005).
O raciocínio explicitado é perfeitamente aplicável, inclusive
no que diz respeito ao artigo 42, parágrafo único do CDC, que assim dispõe: “Art. 42. Na
cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.”
Deste modo, o valor efetivamente devido pela parte autora
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, observados os critérios fixados pelo
v. acórdão e aqueles eventualmente mantidos da r. sentença recorrida, e caso se apure saldo
credor em seu favor, fica autorizada a devolução de valores da forma simples, observado o
entendimento acima mencionado. Caso persista saldo devedor em desfavor da parte autora,
fica autorizada desde já a compensação dos valores.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas, fica
mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados
em complemento aos do presente voto artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), inclusive no tocante à sucumbência.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator